Tribunal: CARF
Processo: 10880.953471/2016-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953471/2016-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.725 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
ITAUSA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO
PARCIAL.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas no que toca à arguição da tempestividade, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 16-77.622, proferido pela 1a
Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953471/2016-83
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953471/2016-83

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Trata-se de PER/DCOMP no 01069.40688.281211.1.3.02-9201 cujo pedido de
restituição/ressarcimento
foi
indeferido,
e
as
PER/DCOMPs
35801.02295.230112.1.3.02-2349,
41612.93590.210912.1.3.02-4227
e
40161.22581.240212.1.3.02.0975 foram não homologadas, conforme despacho
decisório de 04/07/2016 proferido pela DERAT. O despacho decisório foi exarado nos
seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:

Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953471/2016-83

Cientificada do Despacho Decisório em 13/07/2016, apresentou manifestação de
inconformidade em 12/08/2016, com as alegações abaixo resumidas.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953471/2016-83

Alega que parte do valor compensado, no montante de R$ 112.366,99, decorre de
crédito de empresas sucedidas. Em 30.04.2004, as empresas Antílope Administradora e
Participação LTDA., Jamaris Administração e Participação S.A. e Rouxinol
Administração e Participações LTDA., sofreram cisão parcial, e o acervo líquido
contábil destas foi vertido para a ora Manifestante. Nos termos do art. 229, §1o da lei
6.404/76, a empresa que receber a parcela do patrimônio da empresa cindida sucede a
esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão, portanto, equivocada a
autoridade fiscal ao considerar que as compensações não seriam permitidas pela
legislação.
Assinala ainda que parte dos valores não confirmados se referem a valores de
estimativas compensadas ainda pendente de decisão definitiva. Alega ser a DCOMP
instrumento de confissão de dívida, portanto, em caso de não homologação daquelas
compensações, caberia a sua cobrança naquele processo, não cabendo a glosa dessas
estimativas na apuração do Saldo Negativo de IRPJ, em possível cobrança em
duplicidade. Argumenta ser esse o entendimento jurisprudencial em contencioso
administrativo, bem como o entendimento exarado na Solução de Consulta Interna
COSIT no 18 de 13 de outubro de 2006.
Subsidiariamente, em caso de não acolhida do argumento exposto no parágrafo
anterior, alega questão de prejudicialidade entre os processos de compensação e o
presente processo, devendo o presente aguardar o julgamento final das compensações
tratadas
nos
processos
administrativos
nos
11610.003327/2003-22
e
16306.000075/201157.
Quanto ao valor de R$ 848.989,68, argumenta que o referido crédito, objeto do
PER/DCOMP Inicial no 18500.56407.200907.1.7.02-8884 foi não homologado, motivo
pelo qual a Manifestante ingressou com Ação Anulatória, destacando estar o crédito
tributário devidamente garantido, devendo permanecer suspenso até decisão definitiva
nos autos do processo judicial. Na hipótese de decisão judicial final desfavorável, o
débito deverá ser cobrada na ação judicial, não cabendo a glosa dessa estimativa na
apuração do saldo negativo do ano-calendário 2006. Caso não seja esse o
entendimento, requer a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da
Ação Anulatória, por entender existir prejudicialidade entre as matérias.
Quanto ao valor de R$ 229.150,62, coloca que a referida compensação esta sendo
discutida nos autos do Processo Administrativo no 10880.904844/2006-11, ainda
pendente de julgamento, remetendo às mesmas razões elencadas nos dois parágrafos
anteriores.
Por fim, quanto ao valor de R$ 72.549,75 não confirmado com o fundamento de
“depósito judicial associado à ação sem trânsito em julgado”, esclarece que parte do
valor apurado de IRPJ do ano-calendário 2006 estaria com exigibilidade suspensa em
razão de depósito judicial, declarado em DCTF, realizado nos autos da Medida
Cautelar 2004.03.00.013102-0 distribuída em dependência ao Mandado de Segurança
2000.61.00.026382-6, impetrado com o objetivo de afastar as ilegais e
inconstitucionais restrições impostas pela IN 93/97, o autorizando a considerar como
despesa dedutível no lucro real os honorários pagos e a pagar a seus administradores,
independente de serem mensais ou fixos. Ressalta que como não há na DIPJ campo
específico para informar o valor com exigibilidade suspensa, o saldo negativo
informado na DIPJ difere do efetivamente apurado.
É o relatório.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2007
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953471/2016-83

CISÃO PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO VERTIDO A EMPRESA CINDENDA.
COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ECONÔMICA DA OPERAÇÃO E DO DIREITO
CREDITÓRIO TRANSFERIDO
Para a compensação das estimativas com créditos das empresas sucedidas por cisão
parcial, a empresa cindenda deverá comprovar a finalidade econômica da
reestruturação organizacional, bem como trazer elementos suficientes para comprovar
que o indébito pleiteado encontrava-se no acervo líquido contábil transferido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Na apuração do saldo negativo de IRPJ é cabível a glosa de estimativa cuja
compensação não foi homologada, por ausentes os atributos de liquidez e certeza do
crédito, ainda que referida compensação esteja pendente de decisão administrativa
definitiva.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não havendo elementos que comprove a relação da decisão judicial prolatada no
âmbito do processo judicial com a suspensão da exigibilidade do tributo, não cabe o
reconhecimento do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por
provimento, onde apresenta seus argumentos.
Em Despacho de Saneamento de fls. 511/512, o Presidente desta Turma, declara a
intempestividade de recurso voluntário, com fundamento no art. 18, inciso XVIII, do Anexo II,
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Na sequência, sobreveio petição sob a forma de Embargos do Contribuinte,
trazendo alegações preliminares, a respeito da tempestividade do Recurso apresentado, petição
essa que foi acolhida pelo Presidente desta Turma como questionamento preliminar de
tempestividade, na forma do Regimento, encaminhando, por conseguinte, o presente processo à
Divisão de Sorteio e Distribuição, para inclusão em lote e sorteio no âmbito da 1a Seção/CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O presente recurso deve ser conhecido parcialmente, apenas no que toca à
arguição da tempestividade.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de 30 dias o prazo para
interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ - Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, a contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953471/2016-83

A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo art. 5o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
No presente caso, o Sujeito Passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ/RFB em
23.10.2017. Portanto o prazo para interposição do recurso voluntário começou a fluir em
24.10.2017, findando-se em 22.11.2017.
O Recurso Voluntário foi interposto em 23.11.2017, fora do prazo de trinta dias,
sendo, portanto o apelo é intempestivo, a partir dos dados objetivos.
Ocorre que em sua petição ( fls. 544 a 547) e com base nos documentos anexos
(fls. 539 a 543), o contribuinte alega que:
(...) não obstante a correta premissa quanto à data para início da contagem do prazo
recursal, o r. despacho de saneamento não se atentou ao fato de que o prazo final para
interposição do Recurso Voluntário se esgotou no dia 27/11/2017, conforme comprova
a tela disponibilizada pela RFB anexa (doc. 03).
Ou seja, embora não se saiba exatamente quais motivos técnicos levaram o e-cac a
promover tal alteração que, comprovadamente, ocorreu, fato é que o prazo para
interposição de Recurso Voluntário para aqueles que recepcionaram documentos no
dia 23/10/2017 se esgotou apenas no dia 27/11/2017, conforme detalhado acima.
Reitere-se, a alteração foi promovida de forma oficial e expressa pela administração
tributária, conforme comprova a tela do e-cac já mencionada (doe. 03), e, portanto,
cabe ao contribuinte e ao CARF observá-la.
Portanto, se o ora Embargante foi intimado do v. aresto que negou provimento à sua
Manifestação de Inconformidade no dia 23/10/2017 (segunda-feira), bem como que o
prazo para interposição do competente Recurso Voluntário foi alterado, não pairam
dúvidas de que o contribuinte teria até o dia 27/11/2017 para realizar o seu
protocolo.(...)"
Veja-se que não há controvérsia sobre o inicio do prazo processual de recurso,
como também sobre a data do protocolo do Recurso Voluntário, respectivamente, 23.10.2017 e
23.11.2017. Antes, colaciona-se a aludida tela, em conformidade como encontra-se acostada nos
autos, às e-fls. 543.

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.725 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953471/2016-83

A questão a ser dirimida se o apontamento na tela do e-CAC possui o condão de
deslocar o prazo processual acima referido. Penso que não, até porque, inexiste previsão legal de
suspensão, prorrogação ou interrupção de prazo legal por apontamento equivocado no e-cac.
Logo, o recurso não deve ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva
a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Nestes temos, voto por conhecer parcialmente do Recurso, apenas no que toca à
arguição da tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 561
DF CARF MF
Original